Tribunal: TJES
Processo: 5003234-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a fixação de honorários advocatícios conforme os critérios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, ou conforme os critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076, estabelece que a fixação de honorários deve observar, como regra, os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, admitindo-se a equidade apenas em hipóteses excepcionais.

4)
O arbitramento por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5)
O proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal é mensurável, correspondendo à diferença entre o valor da multa originalmente fixada e o montante reduzido.

6)
A atuação dos patronos no feito executivo revela-se necessária diante da resistência do ente público, afastando a alegação de que a extinção decorreria exclusivamente de demanda conexa.

7)
A ausência de fundamento jurídico novo impede a reforma da decisão monocrática, impondo a respectiva manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme orientação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

2. A apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC possui caráter excepcional, restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

3. A existência de proveito econômico mensurável afasta a aplicação do critério de equidade na fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 932 do CPC; §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076; Súmula 568 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Município de Vitória (Id. 14319921) ver reformada a sentença (Id. 14319920) que, em sede de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC; ii) o mérito da controvérsia fora discutido em ação conexa, o que acarretou a extinção do feito executivo sem resolução do mérito; iii) inexiste proveito econômico mensurável, o que afasta a aplicação dos §§ 2.º e 3.º do art. 85 do CPC e a tese do Tema Repetitivo 1.076/STJ; iv) a jurisprudência do STJ possibilita a fixação por equidade quando a extinção da execução fiscal decorre de ação conexa na qual se discutiu a validade do crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Segundo tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC, isto é, utilizando-se como base de cálculo “o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ao passo que apenas excepcionalmente, quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

É de se conferir:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, como já salientado, a fixação dos honorários deverá obedecer precipuamente ao § 2º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução fiscal, o proveito econômico obtido pelo executado é perfeitamente mensurável, correspondendo à diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido.

Noutro viés, não merece prosperar o argumento de que a extinção da Execução Fiscal deriva unicamente do trabalho exercido na Ação Anulatória conexa, pois a resistência do ente público no feito executivo tornou indispensável a atuação dos patronos do executado.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Segundo se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, notadamente o Tema n.º 1.076.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.